Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-60.2023.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800152-60.2023.8.14.0093

APELANTE: SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800152-60.2023.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADOS: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO e OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão reconhecida. Correção dos critérios de incidência dos juros e da correção monetária. Aplicação da taxa selic. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que deu parcial provimento à apelação cível para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre danos morais e materiais para a data do evento danoso e majorar os honorários sucumbenciais para 15%, mantendo os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à correta aplicação dos critérios legais de correção monetária e de juros moratórios sobre a condenação, notadamente a ausência de expressa menção à taxa SELIC e sua exclusividade como índice integrativo.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC/2015, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes quando o acolhimento da omissão resultar em modificação do conteúdo decisório do acórdão.

4.

O acórdão embargado efetivamente deixou de tratar de forma expressa da incidência da taxa SELIC sobre os valores da condenação, especialmente em face das modificações legislativas e da jurisprudência consolidada do STJ quanto à sua aplicabilidade como índice único que engloba correção monetária e juros.

5.

Conforme entendimento pacífico do STJ, a taxa SELIC deve ser aplicada nos casos de responsabilidade contratual ou extracontratual, sendo vedada sua cumulação com outro índice de atualização monetária, nos termos do art. 406 do CC e da jurisprudência: STJ, EDcl no REsp 1.848.862/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.06.2024.

6.

A omissão foi sanada para determinar que os valores da condenação devem ser atualizados pelo IPCA e corrigidos pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme requerido e fundamentado nos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativo e modificativo.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios justifica o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios, conforme jurisprudência do STJ e previsão do art. 406 do CC. 3. É vedada a cumulação da taxa SELIC com outros índices de atualização monetária, sob pena de indevida duplicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, EDcl no REsp 1.848.862/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.199.672/PR, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08.10.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800152-60.2023.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADOS: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO e OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 26091739) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Por todo o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para alterar o
termo inicial dos
juros de mora
de 1% ao mês dos danos morais e materiais, para que contem do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC) e
majorar
os honorários de sucumbência
para o percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Mantida a sentença em seus demais termos.
”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

26091739):

“
Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Previdência privada não contratada. Restituição dos valores. Dano moral configurado. Majoração dos honorários advocatícios. Alteração do termo inicial dos juros moratórios. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA contra sentença que declarou a inexistência de contrato de previdência privada, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 e condenou o BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais; (iii) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 mostra-se adequado, não havendo justificativa para sua majoração.

4. O termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais deve ser alterado para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC, uma vez que decorre de ato ilícito praticado pelo banco.

5. Considerando o tempo de tramitação do feito e a atuação dos procuradores em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida para: (i) alterar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais para a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); (ii) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre danos morais decorrentes de descontos indevidos deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação. 3. Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando houver atuação da parte recorrida no segundo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2016.
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo. Argumenta que:

“(...) considerando a aplicabilidade imediata da Lei e o fato dos consectários legais serem matéria de ordem pública, necessário o acolhimento destes embargos para modificar os índices de correção e taxas de juros incidentes sobre toda a condenação, salvo se advierem de prévia convenção entre as partes ou de Lei específica.”.

Forte nesses fundamentos, requer
“
acolhimento destes embargos para modificar os índices de correção e taxas de juros incidentes sobre toda a condenação, para espelhar aqueles previstos nos arts. 389, §único e 406, §1º, ambos do Código Civil, assim como a jurisprudência do STJ, com a aplicação unicamente da Selic até a vigência da Lei nº 14.905/24 e, a partir da sua vigência, IPCA + (SELIC – IPCA), salvo se advierem de prévia convenção entre as partes ou de Lei específica. De toda sorte, tendo os presentes embargos o intuito de incitar a manifestação desta Câmara sobre aspectos ignorados no julgado, não podem os presentes embargos, com fulcro na Súmula nº 98 do STJ, serem considerados como meramente protelatórios.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do presente recurso
, conheço.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de apenas aclarar sentença ou acordão, devendo observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Pois bem.

Rememoro que o Embargante aponta a existência de
omissão ao julgado, ante a ausência de
aplicação da taxa SELIC como consectário legal da condenação por danos morais e materiais, pelo que entendo que merece acolhimento.

Explico.

Da análise dos autos, vislumbro que, a despeito de ter constado o índice a ser utilizado quando aos danos morais, deixou de ser expresso quanto a aplicação da taxa SELIC, pelo que passa a suprir a omissão, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que formaram meu convencimento, no particular.

Por oportuno, colaciono a jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PARA RESOLVER SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SASO). FALECIMENTO DO PACIENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).

9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos modificativos.”.
(EDcl no REsp n. 1.848.862/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Conforme se verifica o acórdão não alterou a taxa estabelecida em sentença pelo Juízo de primeiro grau, o qual utilizou a taxa INPC, válida a época do julgamento.

Dessa forma, deve ser reformado o
decisum
para determinar que
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

Ante o exposto, conheço e acolho
os Embargos de Declaração
, conferindo
os efeitos integrativo e modificativo,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025